Tribunal: TJMT
Processo: 1028787-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028787-67.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. M. D. L. P. - CPF: 080.010.401-35 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
embargos de declaração. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar. Cobertura em ambiente escolar/domiciliar. Impossibilidade. Precedentes do stj. Reembolsos administrativos. Abatimento. Matéria de liquidação de sentença. Critérios de atualização da condenação. Lei no 14.905/2024. Aplicação de ofício. Sucumbência recíproca. Inocorrência. Sucumbência mínima da autora. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado. O acórdão, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da embargante na ação de “
Obrigação de Fazer c.c Restituição por Danos Materiais e Morais
”. A embargante alega omissões e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas são as alegadas omissões e contradições no acórdão, especificamente sobre: (i) a extensão da cobertura do plano de saúde para tratamentos em ambientes não clínicos, (ii) a necessidade de abatimento de reembolsos administrativos, (iii) os critérios de atualização monetária e juros moratórios, e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Conforme o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a cobertura de sessões de psicopedagogia, ainda que consideradas contempladas nas sessões de psicologia (que são de cobertura obrigatória e ilimitada para TEA), não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino, salvo previsão contratual expressa. Este entendimento está pacificado, como se depreende do AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024 (DJe de 30/10/2024).

5. Portanto, há omissão no acórdão que precisa ser sanada para alinhar a decisão ao entendimento consolidado do STJ. A cobertura do plano de saúde limita-se ao atendimento psicológico clínico, não abrangendo o realizado em ambiente domiciliar ou escolar, ou por profissional do ensino.

6. A compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente constitui matéria típica de liquidação de sentença, não exigindo pronunciamento específico na fase de conhecimento ou no acórdão de mérito. Além disso, a embargante não comprovou documentalmente os alegados reembolsos.

7. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que estabelece o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal (art. 406 do CC) para juros moratórios, é imperiosa a aplicação dessas novas diretrizes. Assim, a omissão deve ser sanada para adequar os consectários legais à nova legislação.

8. Não se verifica contradição na fixação da sucumbência. Embora o pedido de indenização por danos morais tenha sido rejeitado, o pedido principal da ação – a cobertura do tratamento multidisciplinar – foi integralmente acolhido. Tal cenário configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a obrigatoriedade de cobertura, pela embargante, de atendente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, bem como, para

alterar os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante contra a sentença proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Restituição por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no
1028787-67.2022.8.11.0002
), para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais (cf. Id. no 285130395).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece dos seguintes vícios: (i) omissão quanto à ausência de obrigatoriedade de custeio de atendimentos realizados em domicílio/escola ou outro ambiente que não seja clínico-ambulatorial, sustentando que o contrato prevê cobertura limitada ao ambiente clínico; (ii) omissão quanto aos reembolsos já realizados administrativamente, que deveriam ser abatidos do valor da condenação por danos materiais para evitar bis in idem; (iii) omissão quanto aos critérios de atualização da condenação à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.905/2024, que estabeleceu o IPCA para correção monetária e Taxa Legal para juros moratórios; (iv) contradição quanto à sucumbência, alegando que deveria ser recíproca, pois a parte embargada decaiu em 50% de seus pedidos (danos morais rejeitados).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeito modificativo (cf. Id. no 287577384).

A embargada apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos embargos, sustentando que não há omissão, pois a necessidade de tratamento em ambiente domiciliar e escolar foi expressamente prescrita pelo médico especialista, sendo obrigatória a cobertura conforme a Resolução Normativa ANS no 539/2022. Aduz ainda que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito (cf. Id. no 289490888).

A Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso opinou pela rejeição dos embargos, por ausência de omissão e obscuridade (cf. Id. no 295228894).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Com relação à ausência de obrigatoriedade de custeio de atendimentos realizados em domicílio/escola ou outro ambiente que não seja clínico-ambulatorial, sustentando que o contrato prevê cobertura limitada ao ambiente clínico, é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA 1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. 2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022). 3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

Portanto, tem-se que não é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde das sessões com “
(psicólogo, atendente terapêutico), em ambiente de (...) escola e domicílio
”, notadamente, pois, a obrigação de custeio pelo plano limita-se ao atendimento psicológico clínico, não em ambiente domiciliar ou escolar ou, ainda, realizado por profissional do ensino, devendo ser sanada a referida omissão.

Quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, apesar de não ter sido alegado pelo embargante no recurso de apelação aviado, entendo que a alteração deve ser realizada de ofício pelo Magistrado, notadamente, por se tratar de matéria de ordem pública, motivo pelo qual altero de ofício os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Não se verifica omissão quanto à necessidade de abatimento do dano material em virtude dos reembolsos administrativos já efetuados. O acórdão determinou o ressarcimento de danos materiais no valor comprovado nos autos, sendo que eventuais compensações de valores já pagos administrativamente constituem matéria típica de liquidação de sentença, não exigindo pronunciamento específico no acórdão de mérito, além disso, o embargante, apesar não comprovou documentalmente a transferência dos referidos valores.

Por fim, quanto à alegada contradição na fixação da sucumbência, não se verifica o vício apontado. Embora tenha sido rejeitado o pedido de indenização por danos morais, o pedido principal da ação - cobertura do tratamento multidisciplinar - foi integralmente acolhido, caracterizando sucumbência mínima da parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

O voto condutor do acórdão deixou claro que a negativa de cobertura, nas circunstâncias específicas do caso, agravou o sofrimento psíquico da paciente “
diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença
”. Portanto, foram considerados elementos concretos que transcendem o mero inadimplemento contratual, quais sejam: a gravidade da doença (esclerose múltipla), a necessidade premente do tratamento prescrito após insucesso terapêutico com outras alternativas, e as adversidades enfrentadas pela paciente diante da negativa.

Pelo exposto,

conheço e
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios, para aclarar os referidos pontos, aplicando-lhes efeitos modificativos tão somente para afastar a obrigatoriedade de cobertura, pela agravada, de atendente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025